Tribunal: TJMT
Processo: 1010671-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010671-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DAVID ANTONIO COCCO registrado(a) civilmente como DAVID ANTONIO COCCO - CPF: 047.676.591-91 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIS SACARDI registrado(a) civilmente como LUIS SACARDI - CPF: 236.351.778-49 (AGRAVADO), MERCEDES GOMES SACARDI - CPF: 568.204.451-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DAVID ANTÔNIAO COCCO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LUIZ SACARDI (AGRAVADO), LUIZ SACARDI - ME - CNPJ: 03.478.203/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ SACARDI JUNIOR - CPF: 927.966.218-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA O PLENARIO VIRTUAL DOS DIAS 14 A 16/08/24.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO DIANTE DO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO FORMULADO NA AÇÃO PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE DÚVIDAS SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO BEM – REJEIÇÃO – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA ANTERIORMENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a decisão que determina o prosseguimento da Carta Precatória quando o pedido de suspensão

dos atos expropriatório já foi indeferido nos autos principais, em decisão confirmada por este Sodalício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1010671-48.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE DAVID ANTÔNIO COCCO

AGRAVADOS:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.,
MERCEDES GOMES SACARDI, ESPÓLIO DE LUIS SACARDI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo ESPÓLIO DE DAVID ANTÔNIO COCCO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Carta Precatória
n. 0001214-72.2004.8.11.0044, determinou o prosseguimento do feito ante a decisão prolatada nos autos de n. 1001874-82.2023.8.11.0044.

Em suas razões, aduz que “
A irresignação que motiva o presente recurso de agravo de instrumento é o fato de que o juízo determinou que o oficial de justiça indicasse a localização do imóvel, mas em sua decisão NÃO CONSIDEROU ou seque mencionou o por ele certificado
”, acrescentando que “
Se a continuidade do leilão ficou condicionada a localização pelo oficial de justiça, a decisão que determinou o prosseguimento do leilão ignorando a certidão do oficial de justiça, deve ser imediatamente revogada, com o provimento do presente recurso de agravo de instrumento
”.

Verbera que “
a dúvida quanto a localização do imóvel denominado Fazenda Mirassol II é tamanha que o Exequente concordou com o deferimento de perícia para a localização do mesmo
”, pedido ignorado pelo Juízo
a quo
.

Assevera que o perigo da demora se faz presente “
especialmente pelo fato do leiloeiro oficial agendar data de leilão para imóvel que ainda não tem localização inequívoca
”.

Requer, liminarmente, a “
SUSPENSÃO de todo e qualquer ato expropriatório (leilão ou venda direta) do imóvel representado pela Fazenda Mirassol II – matrícula nº 200 do CRI de Paranatinga – MT., até que se comprove a exata localização do bem de acordo com as informações constantes no INTERMAT e ainda SUSPENDER todo e qualquer ato de imissão na posse em favor do arrematante a ser autorizado nos autos de Carta Precatória nº 001214-72.2004.8.11.0044
” e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Inferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 211143662).

Contrarrazões – Id. 214466157.

Na petição de Id. 218163676 o Agravante requer a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE DAVID ANTÔNIO COCCO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Carta Precatória
n. 0001214-72.2004.8.11.0044, determinou o prosseguimento do feito ante a decisão prolatada nos autos de n. 1001874-82.2023.8.11.0044.

O inconformismo não prospera.

Infere-se que o Juízo
a quo
determinou o prosseguimento do feito diante da decisão proferida na Ação Demarcatória n. 1001874-82.2023.8.11.0044, que indeferiu o pleito liminar de suspensão dos atos expropriatório do imóvel Fazenda Mirassol II, matrícula n. 200 do CRI de Paranatinga/MT, por considerar que localização do bem se encontra suficientemente demonstrada nos autos da Carta Precatória.

A decisão proferida nos autos da Ação Demarcatória, por sua vez, foi objeto do recurso de Agravo de Instrumento n. 1000981-92.2024.8.11.0000, interposto pelo inventariante do Espólio ora Recorrente, o qual foi parcialmente provido, à unanimidade, tão somente para autorizar a averbação da demanda na matrícula do imóvel, restando afastado o pleito de suspensão dos atos expropriatório ao argumento de dúvidas sobre a localização dos bens.

A propósito, colaciono ementa do referido julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE DÚVIDAS SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO BEM – REJEIÇÃO - AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Escorreita a decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão dos atos expropriatório ao argumento de dúvidas sobre a localização dos bens quando os elementos dos autos nada apontam nesse sentido
. Inexiste óbice, como medida acautelatória, ao deferimento do pedido de averbação da existência da ação demarcatória às margens da matrícula do bem a ser leiloado, cujo objetivo é o de dar publicidade a terceiros de boa-fé acerca da existência do litígio sobre o imóvel, sem prejudicar o direito das partes.
(destaquei)

Anota-se que conquanto o Banco Exequente tenha indicado concordância com a realização da perícia (o que não vincula o Juízo), resta evidente, como se verifica de sua manifestação na origem e em suas contrarrazões recursais, que assim o apenas como forma de fazer cessar a insistência da parte contrária em eternizar a discussão acerca da localização do imóvel, deixando consignado, entretanto, a enorme estranheza do próprio proprietário, suposto terceiro de boa-fé, alegar desconhecimento da localização própria Fazenda.

Destarte, sem maiores delongas, tratando-se de matéria já enfrentada anteriormente por esta Câmara julgadora, e de forma a manter a coerência entre as decisões, deve o instrumental ser desprovido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024